Tribunal: TJMT
Processo: 0004091-51.2018.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004091-51.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga privilegiado. Aumento da Fração redutora. Preliminar em contrarrazões do MP. “proibição de decisão surpresa”. rejeição. Inexistência de inovação recursal. Mérito: fração redutora de 1/6 preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
D.V.P
contra sentença em que foi condenado à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e
416 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de droga privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). O apelante foi flagrado, em via pública, portando
438,9 gramas de maconha
e, incontestes a autoria e materialidade delitiva, pleiteia apenas, a aplicação da
fração redutora o patamar máximo
previsto (2/3), o argumento de que a maconha é
menos deletéria do que outras substâncias,
e que as
circunstâncias pessoais
lhes são
favoráveis
.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)

em preliminar
invocada pelo MP, saber se o pedido da Defesa configura inovação recursal e caracteriza
“decisão surpresa”
, com violação aos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
;
(ii)

Avaliar a proporcionalidade da fração redutora
aplicada (1/6), considerando a quantidade de droga apreendida (438,9 gramas) e as condições pessoais do apelante;
(iii)
Verificar
se a fração máxima de 2/3 é aplicável
diante da natureza da droga apreendida e à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. Rejeitou-se a preliminar de “decisão surpresa” apresentada pelo Ministério Público, porque a questão relativa à causa de diminuição de pena já havia sido debatida no curso do processo, nas alegações finais e também decidida na sentença, inexistindo inovação recursal. O princípio da
reformatio
in mellius
não se aplica, pois, a Defesa apenas busca beneficiar o apelante, sem introduzir novos elementos processuais ou prejudicais ao contraditório.
4. Quanto ao mérito, a fração de 1/6 foi mantida por ser proporcional à quantidade e ao valor comercial da droga apreendida (438,9 gramas de maconha), conforme critérios jurisprudenciais. As condições pessoais favoráveis do apelante já foram consideradas na fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise de pedido de majoração da fração redutora de pena do tráfico privilegiado, quando debatida previamente no processo, não configura decisão surpresa nem viola os princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
.

2. A fração de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado é proporcional à quantidade de 438,9 gramas de maconha e está em consonância com a jurisprudência consolidada.
A natureza da maconha, embora menos deletéria do que outras substâncias, como a cocaína e o
crack
, não justifica a concessão do patamar máximo de redução, em especial, diante da quantidade apreendida
”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, N.U 1006818-30.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 15/10/2024;
TJMT
, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, j. 20/10/2021,
TJMT
, N.U 1003179-61.2023.8.11.0025,
Rel. Des.

Lidio Modesto da Silva Filho
, DJe 17/10/2024;
TJMT,
N.U 1004332-64.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Helio Nishiyama
, DJe 01/11/2024);
STJ
, AgRg no HC n. 916.306/MG, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, DJe de 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Apelação
Criminal
interposto a tempo e modo por
DHEIMISSON VASCONCELOS PEREIRA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT
, em que foi condenado a pena
de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
416
dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
, na
modalidade

Privilegiada
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Nas
razões
sob Id. 238029198, a Defesa insurge-se contra a
fração redutora aplicada
(1/6), postulando a elevação para o
patamar máximo de 2/3
, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (438,9 gramas), sua natureza (maconha) e as circunstâncias favoráveis do apelante justificariam a majoração.

Em suas
contrarrazões
recursais, o d.
Promotor de Justiça
levanta
preliminarmente
a tese da
“proibição de decisão surpresa”
, com fundamento nos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
.

No
mérito
, requer o
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença incólume. (Id. 238030152)

Em parecer,
a PGJ
opina pela
rejeição da preliminar
apresentada nas contrarrazões e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito: (Id. 241709194):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06) – Sentença condenatória – Preliminar suscitada pelo parquet em sede de contrarrazões recursais: Da proibição de decisão surpresa por ofensa ao princípio do contraditório – Não acolhimento – Matéria estranha aos autos – Inexistência de decisão surpresa – Delimitação expressa do pedido defensivo nas razões recursais – “A alegada proibição de decisão surpresa é matéria estranha aos autos, porquanto inexistente qualquer pronunciamento judicial sem a observância do contraditório” [N.U 0001643-04.2001.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023]. Mérito: Pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 [dois terços] – Inviabilidade – Valor da fração corretamente estabelecido em decorrência das circunstâncias do delito – Precedentes que reconhecem que a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar de 1/6, considerando a quantidade significativa de entorpecente apreendido – Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O apelante
Dheimisson Vasconcelos Perei
ra foi condenado a pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
416 dias-multa
, pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

De acordo com os autos, na manhã 02.09.2022
, ele foi abordado por uma equipe policial e flagrado com
1 tablete de maconha
, pesando
438,9 gramas e destinado à venda
.

1. Preliminar do MP- Proibição De Decisão Surpresa.

O d. Promotor de Justiça invoca, em sede preliminar, a “proibição de decisão surpresa”, sustentando que, caso o este Tribunal aplique uma tese favorável a Defesa e que não tenha sido previamente discutida pelas partes, deve ser assegurado o direito de manifestação tanto ao Ministério Público.

Fundamenta o pedido nos princípios do contraditório e da
reformatio in mellius
, que garantem a oportunidade de todas as partes se pronunciarem antes da formação da decisão judicial.

O objetivo é evitar uma “decisão surpresa”, em que o julgamento se baseie em novos fundamentos sem que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar.

No entanto, os argumentos apresentados não merecem prosperar.

O pedido da defesa não configura, nem de longe, inovação recursal, pois a hipótese sobre a reconhecimento ou não do tráfico privilegiado foi analisada em 1º grau, a causa de diminuição foi aplicada e as razões de decidir do Julgador foram apresentadas na sentença.

Tanto o Ministério Público quanto a defesa, tiveram plena oportunidade de discutir a possibilidade ou não da benesse e, aliás, o MP, se tivesse interesse, poderia ter recorrido da sentença.

A causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado não foi trazida ao processo de forma inesperada ou como uma novidade, mas sim como um dos pontos centrais da sentença condenatória.

Portanto, não há qualquer inovação no recurso da Defesa, que após ter seu pedido acolhido (tráfico na modalidade privilegiada) requer, agora, neste apelo, a uma maior redução da pena, garantindo o contraditório a todas as partes.

A defesa, ao interpor o recurso, não está introduzindo novos elementos ou modificando o objeto da controvérsia, mas sim reiterando pontos já abordados durante a instrução e nas alegações finais.

Portanto, uma eventual reforma da sentença não configuraria uma “decisão surpresa”, mas sim uma consequência lógica do próprio rito processual, assegurando o contraditório a todas as partes, sem qualquer inovação que exigiria nova manifestação prévia.

A decisão, nesse sentido, estaria em conformidade com os princípios processuais e seria fruto da análise dos fatos e do direito amplamente debatidos no curso do processo.

Nesse sentido, colho deste Tribunal:

“(...) inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem. (...).”

(N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE25/10/2021)

“(...). 2. Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da Defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório. (...). ” (N.U 1003179-61.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Prosseguindo, não há lógica em embasar o pedido no princípio da
reformatio in mellius
neste caso específico, pois esse princípio é utilizado justamente para beneficiar o réu, independentemente de recurso interposto pela defesa.

Ele permite que o Tribunal melhore a situação do réu, mesmo que apenas a acusação tenha recorrido, sem a necessidade de nova manifestação das partes.

No presente caso, tanto o Ministério Público quanto a defesa já concordaram com a causa de diminuição reconhecida na sentença (ou seja, o MP não recorreu, e a Defesa não pleiteia a absolvição), o que torna incoerente invocar o princípio da
reformatio in mellius
para argumentar que as partes deveriam ser novamente ouvidas.

Esse princípio existe para garantir que o réu não seja prejudicado e que sua situação possa ser melhorada, mesmo quando apenas a acusação recorre.

Ou seja, sua função é beneficiar o réu, não prolongar o processo com novas manifestações desnecessárias.

Dessa forma, o pedido de manifestação prévia com base na
reformatio in mellius
é totalmente contraditório, uma vez que o magistrado, na sentença, já decidiu pela aplicação da causa redutora.

Nesse contexto, o princípio já cumpriu sua função de assegurar uma decisão favorável ao apelante, sem a necessidade de novas etapas processuais.

Feitas essas considerações, rejeito esta preliminar invocada nas contrarrazões ministeriais.

2. Mérito – Apelo da Defesa

Incontestes autoria e materialidade delitiva, a Defesa, neste apelo, requer a
redução da pena na fração de 2/3
, sob o
argumento de que a quantidade de droga, embora razoável, não deveria ser o único fator levado em consideração, e que o juiz deveria ter analisado, também, a natureza da droga e outras circunstâncias favoráveis ao apelante, como seu caráter e primariedade.

Suas razões não me convencem.

A
quantidade de
438,9 gramas de maconha
, por si só, é considerável, como já reconhecido pela jurisprudência dominante e pelo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A natureza do entorpecente apreendido, embora menos deletéria do que outras substâncias, como a cocaína e o crack, não justifica a concessão do patamar máximo de redução.

O legislador não conferiu um peso absoluto à natureza da droga na aplicação da fração redutora, sendo esta uma análise de proporcionalidade que também deve considerar a quantidade e as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese,
Dheimisson
portava
1 tablete de maconha
, pesando
438,9 gramas
, que

pode
(presunção relativa) produzir cerca de pelo menos 438 ou pouco mais de 1.300 cigarros,
considerando uma variação de peso entre 1g e 0,3g grama por cigarro.

Não bastasse
o potencial de dano social
, a porção apreendida é de considerável valor comercial, alcançando até R$ 3.000,0 (conforme
Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (vide:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), fatores que, analisados em conjunto, permitem a escolha da fração de 1/6, com base na quantidade de droga apreendida.

Por outro lado, as condições pessoais do apelante (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa) já foram corretamente avaliadas na 1ª fase da dosimetria, como determina a técnica, para fixação da pena-base no mínimo legal.

Enfim, a
fração de 1/6
aplicada na sentença mostra-se razoável e proporcional diante da quantidade de droga apreendida e de seu valor comercial, e ademais, tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (com qual faz coro este e, TJMT), admitindo a discricionariedade do Magistrado dentro dos limites legais de 1/6 a 2/3, desde que fundamentada de forma idônea.

Destaco a respeito:

“(...). 7. A natureza e quantidade da substância ilícita apreendida podem ser usadas, isoladamente, para modular a fração de diminuição, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria. (...)” (TJMT - N.U 1004332-64.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

“(...). 5. Considerando a quantidade de droga apreendida, que se encontra em equilíbrio com a decisão do STJ, a apreensão de acertada a fração de 1/6 para 856,41g de maconha encontra-se acertada. (...)”. (TJMT - N.U 1006818-30.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

E do
STJ
:

“(...). 3. A quantidade (...) de droga apreendida (...) justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 e 1/2 para os pacientes. 4. A escolha da fase da dosimetria para considerar a quantidade de droga está dentro da discricionariedade do julgador. Precedentes. (...).” (STJ - HC n. 828.751/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

“(...). A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, podendo incidir no caso a fração de 1/6, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (645 gramas de cocaína, 4,8 gramas de crack, e 4,3 gramas de maconha). (...).”

(STJ - AgRg no HC n. 916.306/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
rejeito a preliminar
apresentada nas contrarrazões ministeriais e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso

da defesa de

DHEIMISSON VASCONCELOS PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025